Tribunal: TCU
Processo: 041.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 829/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.780/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleria Marcia Mundt (XXX.879.270-XX); Denise Rodrigues Pecanha (XXX.149.767-XX); Iara Lima Couy (XXX.104.366-XX); Josiane Marilene Richter (XXX.974.769-XX); Jozilda Barbosa Spindola (XXX.915.127-XX); Juliana Martins (XXX.810.819-XX); Meghan Mayara Rodrigues da Silva Vieira (XXX.211.899-XX); Raphael Souza Auzier (XXX.961.702-XX); Sandra Suely Lopes de Carvalho (XXX.022.803-XX); Sergei Marcelo Dias Pena (XXX.773.832-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.